Tribunal: STF
Processo: HC 263245
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba, no Estado de São Paulo/SP.



    Alega-se que o paciente é acometido de doença gravíssima, permanente, irreversível e hereditária, encontrando-se em tratamento contínuo para insuficiência cardíaca ao longo de toda a vida.



    À vista disso, pugna-se que o paciente seja submetido à avaliação junto ao IMESC, na capital paulista, por médico perito, para que se emita um laudo que conste seu CID, explicando-se de forma detalhada a gravidade da moléstia que lhe acomete, com suas respectivas implicações.



    Pleiteia-se, nesse sentido, a prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública de São Paulo, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante.



Publique-se.



Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente